Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703420-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO GOMES DA COSTA, TERESINHA CAMELO DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: TL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GLEICON DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO GOMES DA COSTA, TERESINHA CAMELO DE OLIVEIRA COSTA, parte autora, contra a r. decisão (ID 221581020) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0715840-97.2024.8.07.0001), indeferiu pesquisa no sistema PREVJUD, com a finalidade de obter informações da parte Executada sobre benefícios previdenciários que esteja recebendo do INSS. A parte agravante (ID 68406189), em síntese, alega que ao indeferir a pesquisa via PREVJUD, o juízo de piso, inclusive, contraria a ordem anteriormente proferida por esta Colenda Turma, a qual autorizou a adoção das medidas necessárias para o acesso aos dados solicitados. Ressalta que a pesquisa PREVJUD é uma ferramenta atual e amplamente utilizada por este Tribunal de Justiça, sendo aplicada em casos análogos como medida apropriada e eficaz. Defende que a pesquisa pelo sistema PREVJUD é uma medida que atende ao artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, pois abre a possibilidade de discussão acerca da penhora salarial. Sustenta que com o escopo de conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável o deferimento à medida ao sistema PREVJUD, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que a credora busque bens e direitos titularizados pela devedora. Requer que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso e o provimento do presente agravo para reforma da decisão agravada, para que seja deferida a pesquisa ao sistema PREVJUD aos executados, Preparo recolhido (ID 68406192). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a parte agravante alegar a possibilidade de arquivamento do processo por falta de bens capazes de garantir a dívida exigida, tal medida não apresenta riscos de danos de impossível ou difícil reparação. Ademais, poderá a parte realizar diligências para indicação de bens capazes de garantir a dívida exigida. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital